Tribunal: TJBA
Processo: 0501798-74.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501798-74.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSME DOS SANTOS e outros

Advogado(s): LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

APELADO: Antonio Cosme dos Santos e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ausência de contradição entre o período de restabelecimento do benefício previdenciário mantido no acórdão e o requerido na inicial.

Embora o STJ tenha fixado tese sobre a obrigatoriedade de devolução de valores pagos em tutela posteriormente revogada, sua aplicação ao caso concreto não é adequada, à luz do princípio do tempus regit actum, da boa-fé da segurada e do caráter alimentar dos valores recebidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0501798-74.2018.8.05.0039, nos autos da apelação cível, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e embargada
ANT
Ô
NIO COSME DOS SANTOS
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.